Tribunal: TJDFT
Processo: 0709545-89.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. IRREGULARIDADE PREEXISTENTE NÃO RESSALVADA NA VISTORIA. EXCLUSÃO UNILATERAL SEM CONTRADITÓRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. O Autor contratou proteção veicular para veículo. O automóvel sofreu acidente e, após mais de 30 dias de imobilização em oficina, a Ré negou a cobertura ao afirmar existir restrição administrativa anterior decorrente de instalação de faróis de LED irregulares. O Autor regularizou a situação perante a PRF e alegou que a irregularidade não foi apontada na vistoria feita pela Ré quando da reativação do contrato. A Ré ainda excluiu o associado sem prévia notificação.
2. A sentença reconheceu a natureza consumerista da relação, considerou abusiva a negativa de cobertura e a exclusão unilateral, e condenou a Ré ao pagamento de danos materiais, com base em orçamento detalhado do Autor e dedução contratual de franquia. O pedido de danos morais foi julgado improcedente por ausência de violação a direitos da personalidade.
3. A Ré apelou para pedir (i) cassação da sentença por “decisão surpresa”; (ii) improcedência dos pedidos ante suposta omissão do Autor; (iii) limitação da indenização ao menor orçamento; e (iv) autorização para dedução do período mínimo de permanência. O Autor apelou apenas para requerer danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve nulidade por “decisão surpresa” ao considerar inadequado o orçamento da Ré;
(ii) saber se a negativa de cobertura e a exclusão do associado foram legítimas, inclusive quanto ao valor da indenização por danos materiais; e
(iii) saber se a conduta da associação gera direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há nulidade por “decisão surpresa”. A qualidade dos orçamentos, inclusive o uso de peças usadas, foi discutida desde a petição inicial e na contestação, integrando o conjunto fático-probatório conhecido pelas partes. A sentença apenas valorizou as provas já produzidas, sem inovar no fundamento jurídico (CPC, art. 10).
6. A negativa de cobertura é ilegítima. A Ré reativou o plano sem ressalvar irregularidades na vistoria prévia, embora pudesse fazê-lo (CDC, art. 6o, VIII). A jurisprudência admite que a ausência de identificação de vício preexistente implica assunção do risco pelo fornecedor.
7. A exclusão unilateral do Autor do programa, sem contraditório e sem notificação, afronta a boa-fé objetiva (CC, art. 422) e configura cláusula abusiva (CDC, art. 51, IV e XI). A conduta impede a aplicação de cláusula de período mínimo de permanência.
8. O valor dos danos materiais deve ser mantido. O orçamento do Autor é completo, utiliza peças originais e atende ao dever de segurança (CDC, art. 6o, I). O menor orçamento da Ré, baseado em peças usadas, não assegura reparo adequado nem segurança.
9. Os danos morais são indevidos. A conduta caracteriza descumprimento contratual, resolvido na esfera patrimonial, sem prova de violação aos direitos da personalidade. Não se comprovou sofrimento intenso, humilhação ou exposição vexatória.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recursos conhecidos e desprovidos. Mantida integralmente a sentença.
TESE DE JULGAMENTO:
1. A ausência de ressalva de irregularidade na vistoria prévia implica assunção do risco pela entidade de proteção veicular, tornando abusiva a negativa de cobertura.
2. A exclusão unilateral do associado sem contraditório viola a boa-fé objetiva e é nula.
3. A mera negativa indevida de cobertura, em contexto contratual, não gera automaticamente dano moral”.